Tribunal: TJMT
Processo: 1010488-47.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010488-47.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (APELANTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), SAMIR PINHO BOTELHO - CPF: 013.010.421-37 (APELANTE), SAMIA REGINA PINHO BOTELHO CHOAI - CPF: 003.009.401-14 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON TADEU BOTELHO (APELANTE), MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIA REGINA PINHO BOTELHO CHOAI - CPF: 003.009.401-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR PINHO BOTELHO - CPF: 013.010.421-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON TADEU BOTELHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –COBRANÇA DE SEGURO – RECUSA DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVADA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA– AFASTADA – BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E COBROU E RECEBEU OS VALORES E NEGATIVOU O NOME DO DE CUJUS –DANOS MORAIS – CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1 - A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor.

2 - Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito que corresponde à conduta abusiva da Instituição Financeira Apelante e da co-ré/Seguradora em não liberar o pagamento. Com efeito, os Apelantes não fizeram qualquer prova em sentido contrário que pudesse corroborar com a assertiva de que a morte do segurado deu-se em razão de patologias já existentes à época da contratação do seguro, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, portanto, deve prevalecer a condenação em danos morais.

3 - Neste contexto, considerando ser ilegítimo o motivo da recusa, nada mais justo que, fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, seja mantido o quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Dupla Apelação Cível interpostas por BV FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais c/c nº. 1010488-47.2019.8.11.0002, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, à quitação do contrato celebrado pelo de cujus, observando-se o limite do seguro contratado (R$25.000,00), devidamente atualizada com correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação (13/09/2016) e juros de mora a partir da negativa do pagamento, bem como condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao espólio autor, no valor de R$10.000,00, atualizados com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da fixação. Por fim, Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Em suas razões de recurso ((id. 137764270) a Seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, requer a reforma da sentença, para tanto, alega que (i) reconhece a falha na prestação do serviço, enfatizando que o contrato de seguro prestamista entabulado entre os aqui litigantes, estabelece que a Seguradora garante ao Segurado o pagamento do saldo devedor, no limite de indenização no certificado, em caso de ocorrência de sinistro coberto pelo seguro contratado; (ii) defende a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor, bem como insurge-se quanto ao valor indenizatório, sob a alegação de que foi fixado em valor excessivo e desproporcional; (iii) pede que os valores descontados da aposentadoria do autor de forma supostamente ilícita, seja restituída na forma simples, ante a ausência de má fé; (iv) que a fixação dos honorários advocatícios, sejam fixados tendo como base o valor do proveito econômico obtido ou o valor da condenação nos termos do § 2º do art.85 do CPC e não sob o valor da causa. Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Quanto às razões recursais do BANCO VOTORANTIM S/A, vieram (id. 137764263) (i) Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ter figurado apenas como intermediária e mandatária para a adesão da apólice de seguro. No mérito, (i) fala de ausência de ato ilícito de sua parte, sob argumento que não oferece seguro, mas tão somente o crédito; (ii) que foi solicitado aos familiares do de cujus, através da Seguradora RÉ, documentação complementar que supostamente apontaria possíveis doenças preexistentes à época da contratação do seguro, o que ensejaria possibilidade de negativa do pagamento da indenização; (iii) que restou comprovado que o financiado assinou a proposta de adesão ao seguro prestamista, sendo que nela constava a informação de que a corré/seguradora não realiza o pagamento do seguro em face dos eventos ocorridos em consequência de doenças preexistentes, assim houve a recusa no pagamento do seguro. Estes fatos já afastam qualquer ilícito, não havendo que se falar em indenização por danos morais; (iv) alega que agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I do CC, eis que qualquer pretensão relativa ao seguro contratado pela parte Autora deveria ser tratada com a seguradora CARDIF DO BRASIL E PREVIDENCIA S/A. Por fim, que a correção monetária seja pela taxa Selic e os juros moratórios, conforme artigo 406. Eventual condenação deverá ser atualizada com base na Selic, seguindo os entendimentos legais e jurisprudenciais, já compreendido a correção monetária e os juros de mora nesse percentual

Contrarrazões vieram nos ID's 137764275/137764275.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Dupla Apelação Cível interpostas por BV FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais c/c nº. 1010488-47.2019.8.11.0002, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, à quitação do contrato celebrado pelo de cujus, observando-se o limite do seguro contratado (R$25.000,00), devidamente atualizada com correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação (13/09/2016) e juros de mora a partir da negativa do pagamento, bem como condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao espólio autor, no valor de R$10.000,00, atualizados com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da fixação. Por fim, Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

De antemão, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do BV FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO abrange também a matéria tratada no recurso de CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Inicialmente, o Banco Votorantin levanta PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA, para compor o polo passivo da presente demanda, ao argumento de que agiu apenas como intermediário e mandatário. Contudo, sem razão.

Da analise dos autos, contata-se que a oferta do seguro de vida ao de cujus foi realizada no interior da agência bancária, quando da celebração do contrato de financiamento na modalidade alienação fiduciária do veículo (modelo/marca HB20/Hyundai 1.0, CHASSI 9BHBG51CAEP152639, modelo/ano: 2013/2014, Placa NPK3706), o que demonstra a existência de vinculação entre a seguradora e a instituição financeira, ambos apelantes na presente lide, reforçando assim, a responsabilidade da instituição financeira com o consumidor, diante de eventual falha na prestação do serviço.

Na hipótese dos autos, além do banco apelante oferecer aos clientes o seguro de vida, é este também quem formaliza a proposta de adesão, recebe o valor do prêmio, emite a apólice de seguro e presta as informações aos segurados e inclusive foi este que incluiu o nome do de cujus, junto ao rol de inadimplentes do SPC/SERASA.

Desta forma, é incontestável a legitimidade do apelante BANCO VOTORANTIN S/A para figurar no polo passivo, uma vez que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, pois conforme informações contidas na proposta de adesão, o banco apelante é o responsável por transmitir à seguradora os dados cadastrais e atualizações necessárias ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por debitar na fatura do cartão de crédito ou na conta corrente do segurado o prêmio mensal referente ao seguro contratado.

Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor (REsp 1.300.116/SP,Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012)” (STJ - AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).” (TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, motivo pelo qual mantenho a sentença neste ponto.

Assim,
rejeito a preliminar
e, passo à análise do mérito.

Mérito.

Quanto a questão meritória, deflui-se dos autos, que o de cujus Wilson Tadeu Botelho adquiriu um automóvel usado (modelo/marca HB20/Hyundai 1.0, CHASSI 9BHBG51CAEP152639, modelo/ano: 2013/2014, Placa NPK3706), no valor total de R$ 41.500,00, mediante o pagamento à vista de R$ 8.400,00 e o restante através de alienação fiduciária efetuada com a ré, por meio de um contrato de financiamento, onde foi exigida a adesão a um seguro prestamista de proteção financeira (venda casada), cuja apólice prevê que, em caso de falecimento, o bem seria quitado.

Após analise de praxe do feito, o juiz a quo proferiu a sentença, fundamentando pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do feito, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, à quitação do contrato celebrado pelo de cujus, observando-se o limite do seguro contratado (R$25.000,00), devidamente atualizada com correção monetária pelo INPC a partir da data da contratação (13/09/2016) e juros de mora a partir da negativa do pagamento, bem como CONDENA-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao espólio autor, no valor de R$10.000,00, atualizados com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da fixação.

E dessa decisão, as requeridas apelaram pleiteando a reforma integral da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, tendo como principal tese de defesa para a negativa de pagamento do seguro, a inércia do apelado em lhe encaminhar documentação necessária (exames periódicos do de cujus), a fim de dar cabal andamento ao procedimento de regulação de sinistro, sem os quais, segundo alegaram, não haveria possibilidade de pagamento da indenização, no entanto, entendo que razão não assiste aos Apelantes.

Nesse sentido, insta esclarecer que não há dúvidas de que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão. Portanto, a aplicação do Código de Defesa Consumidor é imperiosa.

Prima facie, destaco que em se tratando de relação consumerista incide o art. 47 do CDC, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais, o serviço securitário está expressamente elencado no artigo 3º, § 2º da Lei Consumerista. Na hipótese, os Apelantes negam pagamento das indenizações sob o argumento de que inexiste a prática de ato ilícito e requer seja afastada a condenação nos danos morais ou, caso mantida, sua redução.

No cotejo dos autos, restou incontroversa a contratação do seguro de vida com cobertura para o caso de morte e sua vigência quando do sinistro, a quitação de todas as parcelas da avença.

A celeuma reside em analisar se procede a negativa de pagamento de indenização pela Seguradora, bem como o fato de que diante disso, a Autora tenha experimentado dano moral indenizável.

Todavia, o argumento utilizado pelas empresa apelantes não procede, visto que não restou devidamente comprovado nos autos, que o de cujus teve ciência prévia dos casos de exclusão da cobertura contratada, quiçá informação do que seria considerada doença preexistente. Tal nuance somente interessou à Instituição Financeira e sua Seguradora no momento oportuno de não honrar com as obrigações que assumiram.

O caso em questão, trata-se de seguro prestamista em que não houve o questionamento do segurado acerca de seu estado de saúde. Ainda, não há nos autos prova de que o de cujus tinha ciência de que estava sofrendo alguma doença.

Assim, não se pode dizer que houve omissão da doença por parte do segurado. Outrossim, se a Instituição Financeira e a Seguradora não solicitaram exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do segurado, assumiram os possíveis riscos, devendo arcar com a indenização.

Nesse diapasão, o fato dos herdeiros ora apelados ter direito a indenização securitária criou, sem sombras de dúvidas, grande expectativa em ser ressarcidos do valor investido pelo e cujus, fato que, sem sombra de dúvidas, causaria implemento em sua condição econômica.

Ainda, denota-se que os danos experimentados restaram agravados pela demora em obter resposta ao pleito securitário na esfera administrativa, bem como pela negativação do nome do falecido, o que foi objeto da antecipação de tutela. Assim, não se tem dúvidas de que a situação dos apelados se mostrou angustiante.

Da mesma forma, é razoável pensar que o sentimento pela negativa do pagamento do seguro causou enorme frustração. A responsabilidade civil surge da ocorrência de prejuízo patrimonial ou moral, sendo necessária, para sua configuração, a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Considerando que o dano moral corresponde a uma ofensa ao patrimônio moral da pessoa, no caso em apreço o dever de indenizar decorre do próprio ato ilícito (in re ipsa).

Por óbvio, o ilícito corresponde à conduta abusiva dos apelantes em não liberar o pagamento do prêmio, causando constrangimentos à Apelada, os quais não podem ser entendidos como mero aborrecimento do cotidiano.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, o CDC estabelece a solidariedade, tal como dispõe o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do citado Diploma Legal. E assim é, porque excluir a responsabilidade ou limitá-la, nos termos postulados pela Apelante, vai de encontro ao princípio da facilitação da defesa dos direitos consumeristas, como preconizado no art. 6º, VII do CDC.

Nesse sentido é jurisprudência:

“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de financiamento bancário garantido por seguro prestamista. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Banco estipulante que empresta sua imagem e estrutura à contratação, criando no consumidor a expectativa de ser ele responsável pelo pagamento da indenização. Precedentes.” (TJ-SP, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, julgado em 27/03/2015) Em relação ao pedido de redução do quantum arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reparos. Isso porque, no que diz respeito ao valor da condenação, tem-se que para a fixação do valor da indenização há de se ter como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo. Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, com aplicação, inclusive, da chamada Teoria do Valor do Desestímulo, que preconiza a fixação da indenização também como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor. É a jurisprudência: APELAÇÃO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O valor da indenização deve mostrar-se suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita, mas não tão elevado de forma a consistir vantagem desmedida para o ofendido. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0672.11.027113-3/001, Relator: Des. Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2013). (sem destaques no original).

Para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do autor e aplicação de pena exacerbada ao demandado, deve se levar em consideração a situação econômica da parte autora, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente, devem ser perquiridos.

Observados esses fatores, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o princípio que veda o enriquecimento ilícito e o dano sofrido, e considerando as circunstâncias que envolvem a presente lide, tem-se que a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo singular apresenta-se moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos ao consumidor.

Acerca da alegada impossibilidade na condenação de indenização por danos materiais, entendo por descabida. Da análise dos autos restou cabalmente demonstrado que não houve o pagamento da indenização do seguro contratado, fato este que não foi negado pela Seguradora/Apelante, sendo certo que inexiste nos autos informação de inadimplência contratual, fato este não impugnado ou contrariado pelas Requeridas ora apelante.

Com tais considerações, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista fixados na origem no teto máximo permitido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023